Tribunal: TJDFT
Processo: 0713677-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713677-09.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: SANDRA MARIA PAZ REPRESENTANTE LEGAL: WILKER JEFFERSON PAZ DE ABREU, MONIQUE PAZ DE ABREU APELADO: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA, DYNAH THOME DE FREITAS SILVA, ANDERSON FERNANDES DA SILVA D E S P A C H O À Secretaria para aguardar a devida instrução da APC no 0713860-77.2022.8.07.0004 para julgamento conjunto, à luz da segurança jurídica, em razão da conexão das demandas, sobretudo porque aquela sentença também foi proferida pelo juízo a quo nos autos da ação de imissão na posse do mesmo imóvel objeto da lide e possui fundamentação substancialmente idêntica. Após, retornem-se conclusos ambos os recursos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora